Tribunal: STF
Processo: ARE 1480470
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD. EXECUÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. PENHORA VIA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:



    “Agravo de instrumento. CAERD. Sociedade de economia mista. Atividade pública primária, essencial e exclusiva. Extensão do tratamento dado à Fazenda Pública. Pagamento de débitos por meio de precatório. Inviabilidade de penhora online. Possibilidade de acordo entre as partes preservada.” (Doc. 9, p. 5) 



    Desproveram-se os embargos de declaração opostos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, Daniel Penha de Oliveira e Marcelo Rodrigues Xavier Advogados Associados apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 100 da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que o acórdão ora recorrido afrontou a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, dado que a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD atuaria em regime concorrencial e com intuito de lucro (Doc. 22).



    A CAERD apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar caso análogo ao presente, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556, decidiu que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN se submete ao regime constitucional de precatórios, in verbis:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2020, destaquei)



    No mesmo sentido também foram as decisões proferidas em processos da própria Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 556.



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório.



    2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPF 556, tendo em vista que a ora agravada é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de águas e esgotos sanitários, sem competição, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Reclamação 40.928-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/08/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD). Observância ao regime de precatórios. Sociedade de economia mista. Serviço público de água e esgoto (art. 1º do Decreto-Lei nº 490/69). Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A orientação firmada na ADPF nº 556/RN relativamente ao regime de precatórios aplica-se à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), sociedade de economia mista criada para prestar serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de obtenção de lucro. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 41.630-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 04/08/2021, destaquei)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito administrativo. Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD. 3. Sujeição de sociedades de economia mista ao regime de precatórios. ADPF 556. 4. Inexistência de finalidade primária voltada à persecução de lucro. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Reclamação 44.898-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07/05/2021, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 



    1. A CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Por essa razão, o ato reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 



    2. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.317 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020; e Rcl 41.787 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020. 



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Reclamação 44.937-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/03/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 556. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. O Supremo, no julgamento da ADPF 556, decidiu pela aplicabilidade do regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern), por ser sociedade de economia mista criada para prestar serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 



    2. O paradigma invocado é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), sociedade de economia mista dotada das mesmas características que justificaram o reconhecimento à Caern da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios. 



    3. Agravo interno desprovido.” (Reclamação 45.368-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022, destaquei)



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTES AO BLOQUEIO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS.  MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009811-70.2015.8.22.0001, EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO, DETERMINANDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM OBSERVE O REGIME DE EXECUÇÃO INERENTE À FAZENDA PÚBLICA ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.” (Reclamação 61.962-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/10/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente